Tribunal: STF
Processo: RE 1578458
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 46, fls. 1-2):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para reconhecer a invalidade da busca pessoal e a ilicitude das provas obtidas, resultando na absolvição do agravado e sua imediata soltura. 2. O agravado foi condenado por tráfico de drogas, com penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta  e três)  dias-multa. A Defesa impetrou habeas corpus alegando ilegalidade da busca pessoal por ausência de justa causa. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem justa causa objetiva e concreta, baseada apenas na percepção subjetiva dos policiais, é válida e se as provas obtidas por tal meio podem ser utilizadas para condenação. III. Razões de decidir 4. A busca pessoal foi considerada irregular por não estar amparada em justa causa objetiva e concreta, sendo baseada apenas na percepção subjetiva dos policiais de que o agravado estava em atitude suspeita. 5. A ilicitude da busca pessoal resultou na nulidade das provas obtidas e de todas as que delas decorreram, impossibilitando a comprovação da materialidade delitiva. 6. A decisão agravada foi mantida, negando-se provimento ao agravo regimental, com base na ausência de prova lícita da materialidade delitiva. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não  provido. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal sem justa causa objetiva e concreta é inválida. 2. Provas obtidas por meio de busca pessoal irregular são ilícitas e não podem fundamentar condenação.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 157; CPP, art. 244. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg no HC 815



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, JULIANO MARTINS MIRANDA, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa.



    Contra o acórdão, o recorrido impetrou Habeas Corpus no STJ (Doc. 3).



    O Eminente Ministro Otávio de Almeida Toledo não conheceu do writ mas concedeu “a ordem de ofício, a fim de reconhecer a invalidade das busca pessoal e a consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, a redundar, por ausência completa de prova da materialidade delitiva, na absolvição do paciente, determinando que seja imediatamente colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso” (Doc. 2 , fl. 6).



    Interposto agravo regimental, foi ele desprovido pela Sexta Turma do STJ (Doc. 46).



    Inconformado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando existir afronta aos arts. 5º, caput e LVI da Constituição Federal (Doc. 53).



    Nas razões recursais, argumenta que “a abordagem e busca pessoal decorreu de fato objetivo, que ensejava fundadas razões acerca da prática de crime em estado flagrancial, decorrente de nervosismo incomum do recorrido, que portava uma mochila e até mesmo se levantou do local onde estava sentado, de tão incomodado que ficou com a mera visualização dos agentes públicos, o que justificou a abordagem e a busca pessoal. Inexiste, portanto, a alegada nulidade”(Doc. 53, fl. 14).



    Afirma que “ao conceder a ordem de habeas corpus e anular as provas, pelos fundamentos invocados, contrariou o artigo 5º, X, da Constituição Federal, dando dimensão incompatível e distinta do entendimento do Supremo Tribunal Federal, impedindo completamente o exercício da atividade policial e violou o inciso LVI do mesmo dispositivo ao decretar a ilicitude de prova obtida por meios lícitos” (Doc. 53, fls. 18-19).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “a fim de reformar o julgado e manter-se incólumes as provas obtidas mediante a abordagem pessoal e a busca realizada, determinando a cassação da decisão do Superior Tribunal de Justiça” (Doc. 53, fl. 19).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo STJ (Doc. 74).



    Contra a referida decisão, a Defensoria Pública da União opôs Embargos de Declaração e Agravo sustentando a intempestividade do recurso (Docs. 84 e 91).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Do mesmo modo, o recurso não intempestivo, visto ter sido feriado no Estado de São Paulo em 9/7/2025.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 21, fls. 3-4):



    No caso em análise, conforme consta nas informações de fls. 39-60, a condenação transitou em julgado e há registro de pedido revisional ajuizado. 



    Reconheço ser firme o entendimento desta Corte no sentido da inadmissibilidade de tramitação de habeas corpus de forma concomitante com a revisão criminal que busca discutir matéria idêntica (AgRg no HC n. 810842/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 26/12/2024).  



    No presente caso, entretanto, além de não haver notícia de que a matéria tratada seja a mesma, analisando as razões da impetração, verifico a ocorrência de ilegalidade manifesta a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    [...]



    É cediço que a jurisprudência deste colegiado vem se consolidando e evoluindo para estabelecer balizas bem delineadas à realização das buscas pessoais e à sua validade jurídica.



     No âmbito do julgamento do RHC n. 158.580/BA (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça traçou requisitos mínimos para a validade de tal expediente. Nesse sentido, foi estabelecida a exigência de fundada suspeita (justa causa) para a realização da busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 



    Fixou-se, ainda, a exigência da chamada referibilidade da medida, ou seja, sua vinculação a uma das finalidades legais traçadas no art. 244 do CPP, notadamente quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. O objetivo é impedir abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações. Por tal motivo, buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe  do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, não satisfazem tais exigências. No citado leading case, assentou-se que (i) informações de fontes não identificadas (como as denúncias anônimas) e (ii) intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta (como aquelas apoiadas exclusivamente no tirocínio policial ou a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos), não preenchem o standard probatório exigido, sendo certo que o eventual encontro posterior (descoberta casual) de objetos ilícitos não convalida a busca realizada fora dos parâmetros assinalados para a exigência da fundada suspeita, que deve ser prévia. 



    A violação de tais parâmetros legais resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida (art. 157 do CPP), bem como daquelas que dela decorrerem em relação de causalidade (§ 1º do mesmo dispositivo). 



    Anoto, ademais, que este colegiado, no HC n. 877.943/MS, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, definiu que não chegam a denotar a fundada suspeita reações sutis como (i) olhar ou desvio de olhar, (ii) levantar ou sentar, (iii) andar ou parar de andar e (iv) mudar a direção ou o passo. Entretanto, no mesmo julgamento, considerou-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. 



    Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo - não meramente subjetivo ou intuitivo -, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito). 



    Em outros casos, como no AgRg no HC n. 846.939/SP, com relatoria para o acórdão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, a evasão do acusado avistado em ponto de tráfico de drogas em posse de uma sacola, ao ver a guarnição policial, também foi apta a considerar ultrapassado o mero subjetivismo e indicativo da existência de fundada suspeita de que a sacola contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime. 



    No caso em análise, o que se depreende da narrativa fática desenhada nos autos é que a busca pessoal foi fundamentada simplesmente na percepção subjetiva dos policiais de que o paciente e outro indivíduo estavam em atitude suspeita.



     Dentro desse cenário, não vislumbro a necessária justa causa, aferida de modo objetivo e concreto, a amparar as medidas adotadas pela polícia em face do recorrente.



    [...]



    Assim, inescapável a conclusão de que a descoberta a posteriori decorreu de busca pessoal irregular, em violação das normas de regência, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todas as dela decorrentes (artigo 157 e seu §1º, do CPP)



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma no STJ.



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    No caso em análise, verifica-se que durante patrulhamento no bairro Maresias, na rua Nova Iguaçu, policiais militares abordaram dois indivíduos em frente a uma mercearia após perceberem atitude suspeita. JULIANO, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo e levantou-se do local onde estava. Na revista pessoal, foi encontrada uma porção de maconha em seu bolso, além de um celular e R$20,00. Questionado, informou que havia mais drogas em uma mochila ao seu lado. Na busca, foram localizados entorpecentes semelhantes, totalizando 773,3 gramas de maconha.



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TJSP que bem elucida os eventos (Doc. 5, fls. 2-5):



    Ficou demonstrado nos autos que o apelante Juliano Martins Miranda, por volta de 9h30 horas do dia 22 de abril de 2023, na Rua Nova Iguaçu nº 950, no Bairro Maresias, na cidade e Comarca de São Sebastião/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 30 (trinta) porções, com aproximadamente 770,0 gramas (peso bruto) de maconha, substância esta entorpecente, causadora de dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/09, apreensão descrita a fl. 11, fotografias de fls. 12/13, auto de constatação de fls. 14, além do exame químico-toxicológico de fls. 132/134, que evidenciou a presença de tetrahidrocanabinol, responsável pelos principais efeitos farmacológicos da maconha.



    A autoria é igualmente incontroversa.



     Na delegacia, Juliano preferiu permanecer em silêncio (cf. fls. 04/05). Em juízo, negou a imputação. Confirmou que o entorpecente estava com ele, mas disse que era usuário de maconha, e que a droga se destinava ao seu próprio consumo. Esclareceu, ainda, que trabalhava numa pousada, e ganhava cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês, e pagou R$ 800,00 (oitocentos reais) por 500,0 gramas de maconha (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 153/154).



    [...]



    A circunstância de o réu ser eventualmente usuário de drogas, como alegado por ele somente em solo judicial, por si só, também não o exime da prática do tráfico, pois, na maioria das vezes, o vício é sustentado pela venda da droga. 



    Inviável, portanto, a absolvição pretendida, eis que bem delineada a responsabilidade criminal do acusado, nos moldes do reconhecido na sentença recorrida.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 



    No caso, destaco que não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento dessa CORTE. Nesse sentido:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie’. 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE n. 1.458.795-AgR, Redator para o acórdão o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento a recurso extraordinário para cassar acórdão do STJ e tornar sem efeito todas as determinações contidas no habeas corpus concedido por aquela Corte Superior. 2. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e veicular e postula a absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se há justa causa para a busca pessoal e veicular sem mandado judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas. 5. No caso, o acórdão do STJ está em desconformidade com a orientação consolidada no âmbito do STF, tendo em vista a existência de elementos reveladores de justa causa para a busca pessoal e veicular. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (RE 1549745 AgR, Min. Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/11/2025)   



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para REFORMAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 978.527/SP), declarando a legalidade das provas obtidas na abordagem policial e, por consequência, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Ação penal nº 1500166-40.2023.8.26.0587/SP.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente